Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722644-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE WILSON DE OLIVEIRA RECORRIDAS: CONAI CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA - EPP, DPRL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, conta acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. I – A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo c/c cobrança de encargos de locação comercial, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. REsp 1.363.368/MS (Tema 708) jugado pelo rito dos recursos repetitivos e Súmula 549 do e. STJ. II – Agravo de instrumento provido. No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 1o, caput e parágrafo único, da Lei 8.009/1990, alegando a incompatibilidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, sustenta afronta ao artigo 6o da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De igual modo, o recurso extraordinário merece prosseguir. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003